Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-38.2023.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Recurso do réu – Financiamento imobiliário – Pretensão inicial de que sejam mantidas as características da operação contidas na simulação – Conquanto a simulação, realmente, não vincule a instituição financeira, dada a necessidade de análise pormenorizada para a concessão do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Recurso do réu – Financiamento imobiliário – Pretensão inicial de que sejam mantidas as características da operação contidas na simulação – Conquanto a simulação, realmente, não vincule a instituição financeira, dada a necessidade de análise pormenorizada para a concessão do crédito, no caso, o réu não alegou ou demonstrou que a demora na assinatura do contrato ocorreu por culpa da autora – Ao contrário, a autora juntou áudio do gerente do banco confirmando que o contrato fora emitido erroneamente, com taxas e sistema de amortização diversos dos ofertados, havendo demonstração de que a demora na assinatura do contrato ocorreu por culpa exclusiva do réu – Vício na prestação de serviços caracterizada – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado em R$ R$ 5.000,00 - Precedentes deste E. TJSP – Sentença confirmada, com base no art. 252, do RITJSP Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.